Tribunal: TJES
Processo: 5000046-70.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-70.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO PAULO GOMES NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO
- DANO MORAL - MORTE DA VÍTIMA - CONFIGURAÇÃO DO DANO - LEGITIMIDADE ATIVA - NÚCLEO FAMILIAR
HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1.002 DO STF
–
RECURSO DESPROVIDO.

1-
O
s serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são agrupados de acordo com o grau de complexidade necessário para acolher as demandas da população e que a fila de espera possui prioridades como a gravidade da doença ou comorbidade do usuário e a urgência do atendimento, onde a demora pode agravar a saúde do paciente ou levar a sequelas e óbito.

2-

O
caso do paciente não era
considerado um procedimento eletivo,
eis que estava em acompanhamento desde o ano de 2016, sendo agendado o procedimento cirúrgico em 2019 e declarada a urgência sob o risco de amputação e óbito em
26/05/
2020.

3- Em 14/07/2020 consta nova afirmação médica de que o paciente apresentava um quadro de osteomielite crônica de ossos do pé com acometimento progressivo da doença e piora clínica progressiva, aumentando a complexidade do procedimento cirúrgico e a possibilidade de complicações. Tal fato ensejou, inclusive, o processo nº 0002759-74.2020.8.08.0021, sendo as duas tutelas de urgência descumpridas pelo Estado, até o óbito do paciente em 06/08/2020.

4- Demonstrado o nexo de causalidade e o ato ilícito omissivo, resta comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado de indenizar o apelado pelo dano ocorrido, consoante os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

5-
Em relação à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, de plano, destaco que a temática foi consolidada pela Suprema Corte (tema 1.002 da Repercussão Geral).
Ademais, os honorários advocatícios são devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) e não ao Defensor Público que atuou no feito.

6- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto
p
el
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra
a r.
sentença

(ID n. 5984615)
,

proferida pel
o MM. Juiz
de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari-
ES
,
Comarca da Capital,

que
julgou procedente o pedido
formulado por

PEDRO PAULO GOMES NETO
, para
condenar o apelante
ao pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de correção monetária a contar da data desta sentença, nos termos da Súmula 362/STJ, bem como de juros de mora segundo os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, a partir da data do evento danoso, qual seja, do óbito ocorrido em 06/08/2020, conforme a Súmula 54/STJ.
A
partir de 31/12/2021 a atualização do valor deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic.

Condenou
o
apelante
ao pagamento
de
honorários advocatícios, fix
ados
em
1
0% sobre o valor da condenação, em favor da Defensoria Pública Estadual.
Isento do pagamento de custas processuais.

E
m suas razões recursais (
ID n.
5984619
),

o Estado do espírito Santo sustenta que (i) o genitor da parte autora foi internado em razão de osteomielite (é uma infecção óssea geralmente causada por bactérias, mic
r
obactérias ou fungos), com necessidade de cirurgia para evitar a amputação do tornozelo esquerdo; (ii) inicialmente, a cirurgia foi adiada por falta de leito e, posteriormente, em razão da pandemia do COVID-19, vindo
a
óbito; (iii) inexiste responsabilidade
civil
do Estado no óbito do paciente,
eis que não demonstrada falha na prestação do serviço público; (iv) ausente a probabilidade séria, real e concreta de sobrevivência, não
se aplica
a “teoria da perda de uma chance”; (v) o paciente já apresentava hipertensão, diabetes e doença de Charcot, sendo a última doença, potencial causadora de inflamações e deformidades, sendo a causa da morte declarada como incerta.

S
ob essas premissas, pleiteia
a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, e, subsidiariamente, requer seja afastada a condenação
dos
honorários
advocatícios
em favor da Defensoria Pública.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID n. 5984622).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
passo à análise do recurso.

Na origem,
foi ajuizada de ação
indenizatória
por PEDRO PAULO GOMES NETO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando que seu genitor se encontrava com grave comprometimento de saúde, necessitando de imediata submissão a procedimento cirúrgico, visto que, desde o ano de 2016, sofria de trauma no tornozelo esquerdo, diagnosticado com “OSTEOMIELITE CRÔNICA DE CALCÂNEO ESQUERDO”.

Em abril de 2019 houve indicação/encaminhamento para a realização do procedimento clínico de cirurgia reconstrutiva agendado inicialmente no Hospital Dório Silva para o dia 06/12/2019 mas não foi realizado por falta de leito. Realizado novo agendamento para os dias 02 e 03/04/2020, fora desmarcado em virtude da pandemia pelo COVID.

Em 26/05/2020 o médico responsável pelo tratamento forneceu relatório médico que especificava o quadro clínico e a urgência de cirurgia reconstrutiva devido a risco de amputação de membro, infecção generalizada e falência de múltiplos órgãos por embolia séptica.

Ajuizada ação de obrigação de fazer (processo nº 0002759-74.2020.8.08.0021), foi obtida tutela de urgência para o agendamento e realização do procedimento de cirurgia reconstrutiva em prazo compatível com o quadro clínico do seu genitor. Todavia, o Estado emitiu nota técnica recusando o cumprimento, ao fundamento de que o caso do paciente tratava de procedimento eletivo.

Em 28/07/2020 a tutela foi reafirmada com nova determinação de seu cumprimento e em 30/07/2020 a Secretaria de Estado da Saúde novamente recusou a adoção de medidas administrativas para o agendamento e realização do procedimento cirúrgico, reafirmando que se tratava de tratamento eletivo, não urgente.

Em 06/08/2020 ocorreu o óbito de seu genitor, tendo como causa
“CHOQUE SEPTICO, SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE, PNEUMONIA NÃO ESPECIFICA, OSTEOMIELITE CRÔNICA, HAS + DM”.

Assim, ajuizou a presente ação afirmando que
o falecimento decorreu de omissão específica do Estado consubstanciada na recusa de realização do tratamento médico adequado, reconhecidamente urgente.

O
ora
apelado aleg
ou, ainda,
que o SUS fornece o tratamento objeto dos autos e o paciente (genitor do recorrido) realizava tratamento contínuo no Hospital Dório Silva, necessitando da realização do procedimento clínico de cirurgia reconstrutiva para restabelecimento de sua saúde,
o que não ocorreu por
procrastinação
do
Estado,
inclusive descumprindo
a decisão judicial.

Pois bem.

É notório nos autos que o paciente, genitor do apelado, foi diagnosticado com a doença denominada Osteomielite Crônica de Calcâneo Esquerdo no ano de 2016 e realizava o acompanhamento e tratamento no Hospital Dório Silva, sendo agendado pela primeira vez o procedimento de cirurgia reconstrutiva para o dia 06/12/2019, não realizada sob a alegação de falta de leito, e reagendada para o dia 02/04/2020, não concretizada em virtude do surto de COVID-19.

Consta do relatório médico datado de 17/04/2019 (ID n. 11284600, fls. 09/10):

[...] TRAUMA NO TORNOZELO ESQ EM 2016

EVOLUIU COM OSTEOMIELITE DE TIBIA DISTAL
DIABETICO CONTROLADO

FISTULA EM REGIAO DE CALCANEO

PACIENTE NEGA TRATAMENTO CIRURGICO PREVIO

CINTILOGRAFIA 14/03/19 = PROCESSO INFECCIOSO/INFLAMATORIO - ACOMETIMENTO DE TODO O TALUS E REGIÃO POSTERIOR DE CALCANEO

RX = PSEUDOARTROSE DE FOCO DE ARTRODESE PE ESQ

HD.: DOENÇA DE CHARCOT + PSEUDOARTROSE INFECTADA DE TIBIA DISTAL

CD.: ORIENTAÇÕES + PROPOSTO CIRURGIA RECONSTRUTIVA

PLANEJAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA CULTURA + DESBRIDAMENTO + ESPAÇADOR DE CIMENTO COM
ANTIBIOTICO + RECONSTRUÇÃO COM ILIZAROV

PRE - AGENDAMENTO: 0
6
/12/19
, SUJEITO A ALTERAÇÕES COM AVISO PRÊVIO [...]

No novo relatório médico, emitido em 26/05/2020, consta a urgência da cirurgia, diante do risco iminente de amputação do membro (ID n. 11284600, fls. 11):

[...] PROPOSTO CIRURGIA RECONSTRUTIVA PELO METODO DE ILIZAROV

[...] IMPRESSÃO: PACIENTE DIABÉTICO, COM DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA E I
NFECÇÃO ÓSSEA COM GRAVE ACOMETIMENTO DE PERNA, TORNOZELO E PE ESQUERDO, EM RISCO EMINENTE DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO, INFECÇÃO GERENERALIZADA E FALÊNCIA DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS POR EMBOLIA SÉPTICA. NECESSITA DE CIRURGIA RECONSTRUTIVA O MAIS BREVE POSSÍVEL.

PACIENTE AGUARDANDO CIRURGIA NA FILA DO SUS DESDE 2019, REFERE QUE O PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTAVA AGENDADO PARA 06/12/19 E FOI CANCELADO POR FALTA DE LEITO, NO MOMENTO PACIENTE REFERE QUE NÃO CONSEGUE ACESSO À UM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECONSTRUÇÃO ÓSSEA DEVIDO O SURTO DE COVID ORIENTO O MESMO E SOLICITO CIRURGIA. [...]

Consta do sítio eletrônico do Ministério da Saúde (
https://aps.saude.gov.br/noticia/16496
) que os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são agrupados de acordo com o grau de complexidade necessário para acolher as demandas da população e que a fila de espera possui prioridades como a gravidade da doença ou comorbidade do usuário e a urgência do atendimento, onde a demora pode agravar a saúde do paciente ou levar a sequelas e óbito.

É visível que o caso do paciente não era considerado um procedimento eletivo, eis que estava em acompanhamento desde o ano de 2016, sendo agendado o procedimento cirúrgico em 2019 e declarada a urgência sob o risco de amputação e óbito em 26/05/2020.

Em 14/07/2020 consta nova afirmação médica de que o paciente apresentava um quadro de osteomielite crônica de ossos do pé com
acometimento progressivo da doença e piora clínica progressiva, aumentando a complexidade do procedimento cirúrgico e a possibilidade de complicações.

Tal fato ensejou, inclusive, o processo nº 0002759-74.2020.8.08.0021, sendo as duas tutelas de urgência descumpridas pelo Estado, até
o óbito
do paciente
em 06/08/2020.

Com relação ao laudo pericial produzido, consignou o douto magistrado de primeiro grau que apesar de inconclusivo por ausência de necrópsia, também não afastou a possibilidade da causa da morte estar relacionada com a ausência da cirurgia:

[...] o laudo pericial (id. 26198835, fls. 40, quesito 1 do réu),
embora sem caráter conclusivo, porque baseado nos prontuários disponibilizados
, ao afirmar que:
“A inexistência de uma necroscopia referendando as hipóteses das causas da morte, descritas no atestado de óbito, e consequentemente o agente envolvido em cada uma delas, ou descartar existência de embolo séptico, ou tromboembólico proveniente da região da doença primária, impedem descartar a doença de base e as comorbidades como causa determinante do êxito letal.
Portanto, não foi possível afastar, nem confirmar, a não realização do procedimento cirúrgico, como causa e ou concausa do óbito, até porque as hipóteses diagnósticas registradas no atestado de óbito, não foram confirmadas por exame necroscópico”
.
O nexo de causalidade, portanto, encontra-se suficientemente demonstrado. Com efeito, muito embora não se possa afirmar com precisão que, caso o serviço de saúde fosse prestado com qualidade, o falecimento não teria ocorrido, a alegação de ausência de responsabilidade por parte do ente público estadual não deve ser acolhida. Há que se ponderar que a falha consistente na ausência de liberação da vaga e realização da cirurgia por período desproporcional permitiu a evolução e o agravamento agudo do quadro clínico e fizeram com que o genitor do autor perdesse a oportunidade de obter uma vantagem evidente, consistente em um tratamento adequado e tempestivo, conduta que enseja o dever de indenizar.
[...] (destaquei).

Vê-se que restou nitidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência da prestação de serviço em tempo hábil (cerca de 4 anos) e o evento morte, estando descrito nos relatórios médicos a alta probabilidade de ocorrência caso não fosse realizado o procedimento cirúrgico necessário.

Ainda que o apelante traga aos autos as demais doenças a que o paciente era acometido, não há dúvidas de que a urgência do procedimento cirúrgico era fator preponderante para a estabilização do grave quadro de saúde, sendo ressaltado nos relatórios quais seriam as possíveis complicações
“risco eminente de amputação do membro, infecção generalizada e falência de múltiplos órgãos por embolia séptica”.

Coincidência ou não, uma vez que
a perícia apont
ou
a ausência de necrópsia,
a causa da morte diagnosticada foi
“choque séptico, síndrome respiratória aguda grave, pneumonia não especifica, osteomielite crônica, has + dm”
,

razão porque
se pode
afirmar
que o apelante tinha prévia ciência da gravidade do quadro de saúde e da necessidade da cirurgia, seja pelos relatórios médicos, seja pelas decisões judiciais descumpridas.

Demonstrado o nexo de causalidade e o ato ilícito omissivo, resta comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado de indenizar o apelado pelo dano ocorrido, consoante os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado na sentença em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), observo que está
aquém dos
parâmetros jurisprudenciais que vem sendo estabelecidos no âmbito deste egrégio Tribunal e em outros Tribunais pátrios.
No entanto, por se tratar de recurso exclusivo do Estado, deixo de majorá-los
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - dividido de forma igualitária para os recorridos -, montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que
este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte.
4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1895036 PE 2020/0237347-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1.
O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. 2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. 3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002). 4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.

[...]
(STJ - REsp: 1734536 RS 2014/0315038-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

Dito isso, preserva-se a sentença de primeiro grau, que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em relação à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, de plano, destaco que a temática foi consolidada pela Suprema Corte (tema 1.002 da Repercussão Geral).

Ademais, os honorários advocatícios são devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) e não ao Defensor Público que atuou no feito.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.